Tribunal: TCU
Processo: 012.426/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada para analisar a regularidade da aplicação dos recursos federais para contratação integrada da elaboração dos projetos básico e executivo, além da execução, de obras relativas à adequação de capacidade e segurança da rodovia BR-230/PB (segmento km 152,30 - km 183,90), no município de Campina Grande/PB. Análise de resposta a diligência e de razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2018, tendo como escopo analisar a regularidade da aplicação dos recursos federais para contratação integrada (RDCi) da elaboração dos projetos básico e executivo, além da execução, de obras relativas à adequação de capacidade e segurança da Rodovia BR-230/PB (segmento km 152,30 - km 183,90) no município de Campina Grande/PB, sob a responsabilidade da Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado da Paraíba (Dnit/PB), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar atendida a determinação constante do subitem 9.1.2 do Acórdão 2773/2018-TCU-Plenário ; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas por Normando Lima de Oliveira Filho, José Antônio de Araújo Neto, Dácio Vales Lacerda, Francisco Pereira de Lacerda Filho e Leonardo Marinho do Monte Silva; 9.3. revogar a medida cautelar determinada pelo subitem 9.1 do Acórdão 2773/2018-TCU-Plenário em relação aos segmentos 2 e 3 das obras objeto do Contrato SR/PB 0938/2017; 9.4. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que encaminhe a este Tribunal a documentação comprobatória da solução ambiental destinada aos segmentos 2 e 3 em até 15 dias antes do início das obras desses trechos; 9.5. dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com fundamento no art. 9°, incisos I e II, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.5.1. a retomada da execução física e financeira do Contrato SR/PB 0938/2017, em relação a seus segmentos 2 e 3, exige licença de instalação emitida pelo órgão ambiental competente, nos termos do art. 10 da Lei 6.938/1981; 9.5.2. a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) é obrigatória em todo contrato para prestação de serviços técnicos de engenharia, sendo que a ART genérica de um contrato para execução de serviços de assessoramento e de projetos não substitui a ART exigida para cada projeto específico, nos termos do art. 1°, caput, da Lei 6.496/1977; 9.6. autorizar a AudRodoviaAviação a realizar o monitoramento da determinação contida no item 9.4 em futuros processos de contas ou de fiscalização, com fundamento no §2o do art. 6o da Resolução-TCU 315/2020; e 9.7. notificar os responsáveis e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes acerca desta decisão.